Tribunal: TJBA
Processo: 8060924-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8060924-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA

Advogado(s):CARLA CHRISTINA SCHNAPP

ACORDÃO

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO NO SETOR AÉREO. CONDUTAS ABUSIVAS IDENTIFICADAS NO PERÍODO PANDÊMICO. UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMAS DE RESOLUÇÃO
ON LINE
DE DISPUTAS COMO MEIO PROBATÓRIO IDÔNEO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL COLETIVO INEXISTENTE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO INADMITIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública, movida em face da empresa Air Europa Líneas Aéreas S.A., diante da alegação de ausência de provas sobre danos e ilicitudes.
A

Parquet
sustenta a configuração de práticas abusivas, durante e após o período pandêmico, especialmente a imposição de
vouchers
em detrimento do reembolso legal, atrasos na devolução de valores, cobranças excessivas em remarcações e falhas no SAC, com base em provas extraídas de plataformas de resolução
on line
de disputas (ODR), alta litigiosidade e reiteradas condenações em demandas individuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se os elementos probatórios colhidos, especialmente por meio de plataformas ODR e
lides
judiciais individuais, são suficientes para caracterizar práticas abusivas por parte da
C
ompanhia
A
érea; estabelecer se há responsabilidade objetiva e solidária da
R
é pelos danos causados aos consumidores e; se é cabível a condenação por dano moral coletivo e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se aos litígios coletivos de consumo a técnica da distribuição dinâmica do ônus da prova, impondo ao fornecedor o dever de apresentar registros operacionais que comprovem o cumprimento da legislação consumerista, especialmente os prazos e procedimentos previstos na Lei nº 14.034/2020 e no Decreto nº 11.034/2022.

4.
As plataformas de resolução
on line
de conflitos (ODR), como o “Consumidor.gov” e o “Reclame Aqui”, configuram meio idôneo de prova em demandas coletivas, sobretudo quando utilizadas e respondidas oficialmente pela própria
F
ornecedora, conferindo autenticidade e contexto às manifestações dos consumidores.

5.
A ausência de contraprova específica e documentada, aliada ao reconhecimento de centenas de reclamações em ODR e à elevada litigiosidade judicial, corrobora a prática reiterada de condutas abusivas.

6.
Caracterizam-se como abusivas, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 14.034/2020: a imposição de
vouchers
sem anuência inequívoca do consumidor; o atraso reiterado nos reembolsos além do prazo legal de 12 meses; e a imposição de diferenças tarifárias desproporcionais nas remarcações.

7.
A responsabilidade da
Demandada
é objetiva e solidária em relação aos valores pagos, ainda que repassados a agências intermediadoras, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC, cabendo-lhe, se necessário, exercer o direito de regresso.

8.
A restituição de valores sem a devida correção monetária, sob alegação de falha operacional, é inadmissível, uma vez que o risco do empreendimento deve ser suportado exclusivamente pela
Recorrida
.

9. A crítica genérica à "judicialização cultural" ou "indústria do dano moral", revela-se retórica inaceitável e incompatível com o sistema de proteção constitucional e legal do consumidor.

10
.
Inviável a condenação por dano moral coletivo, diante da ausência de gravidade qualificada e repercussão intolerável exigidas pela jurisprudência do STJ, que restringe sua aplicação a ofensas objetivamente intoleráveis à moralidade pública.

1
1
.
Igualmente, a repetição em dobro de valores indevidamente pagos depende de demonstração concreta de má-fé ou conduta dolosa, o que não se verifica nos autos.

1
2
.
Determina-se a implementação de medidas corretivas e informativas, com base na legislação vigente, especialmente nos canais oficiais da
E
mpresa, assegurando comunicação clara, acesso a atendimento humano, preservação de registros do SAC e transparência nas alternativas legais disponíveis aos consumidores.

IV. DISPOSITIVO

1
3
. Recurso
parcialmente

provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXII, 170, V, e 128, § 5º, II, “a”; CDC, arts. 6º, III, VI e VIII; 7º, parágrafo único; 14; 39, V; 107; CC, arts. 734 e 735; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei nº 14.034/2020, art. 3º; Decreto nº 11.034/2022, art. 12, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1303014/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 18.12.2014, DJe 26.05.2015; STJ, REsp 1664186/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 27.10.2020, DJe 17.11.2020; STJ, AgInt no AREsp 1330516/RN, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 17.04.2023, DJe 03.05.2023; TJBA, ApCiv 0534174-72.2014.8.05.0001, Rel. Des. Mariana Varjão Alves Evangelista, j. 09.10.2024; TJSP, ApCiv 1025735-43.2022.8.26.0003, Rel. Des. Souza Lopes, j. 20.03.2024; TJSP, ApCiv 1031273-48.2022.8.26.0506, Rel. Des. Eduardo Gesse, j. 28.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°
8060924-17.2023.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador, na qual figura como Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

sendo

Apelada a

AIR EUROPA LINEAS AÉREAS
S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
.

Salvador, .